Tribunal: TJSP
Processo: 2066051-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNCIONAMENTO DE ESTEBELECIMENTO EMPRESARIAL – ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – PANDEMIA DA COVID-19 - QUARENTENA – ATIVIDADE ESSENCIAL – LIMINAR - COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO - Pretensão mandamental da empresa-impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a anulação de auto de infração e imposição de penalidade (AIP

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNCIONAMENTO DE ESTEBELECIMENTO EMPRESARIAL – ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – PANDEMIA DA COVID-19 - QUARENTENA – ATIVIDADE ESSENCIAL – LIMINAR - COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO - Pretensão mandamental da empresa-impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a anulação de auto de infração e imposição de penalidade (AIP no 028761) lavrado por agentes do Centro de Vigilância Sanitária, em razão do descumprimento das medidas de quarentena impostas durante a fase emergencial do Plano São Paulo e dedicadas ao enfretamento adequado da pandemia de COVID-19 – causa de pedir do writ lastrada no alegado enquadramento da empresa-impetrante como prestadora de atividade essencial (venda de alimentos para animais), consoante termos do Decreto Estadual no 64.881/2020 – causa de pedir coincidente com outra deduzida em anterior ação declaratória (Processo no 1018105-48.2020.8.26.0053) promovida pela mesma empresa em face do Estado de São Paulo e diversos Municípios – demanda anterior em que também se perquiria o enquadramento das atividades da empresa como essenciais, nos termos do Decreto Estadual no 64.881/2020 – indeferimento da tutela de urgência naquele processo, inclusive em sede de julgamento de Agravo de Instrumento interposto pela empresa e que fora conhecido pela 8a Câmara da Seção de Direito Público do TJSP – risco de decisões conflitantes caso o presente mandamus tramite em Juízo diverso - competência recursal – prevenção firmada, originalmente, em favor da 8a Câmara da Seção de Direito Público – inegável conexão entre as causas de pedir remotas de uma e outra demanda – necessidade, ademais, de preservação de decisões harmônicas a respeito de uma mesma situação de fato - inteligência do art. 930, parágrafo único, do CPC/2015 cc. art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação.